Tribunal: TJSP
Processo: 2291528-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Injúria
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal- Progressão de regime- Benefício já concedido- Perda de objeto – ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2021.0000029662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2291528-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
DIOGO ANDRADE GOMES e Impetrante MARCELLO GOMES PAIXÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Habeas Corpus no
2291528-05.2020.8.26.0000
Voto no
19.577 Digital
Impetrante:
Marcello Gomes Paixão
Paciente:
Diogo Andrade Gomes
HABEAS CORPUS
Execução criminal- Progressão de
regime- Benefício já concedido- Perda de objeto ORDEM
PREJUDICADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Dr. Marcello Gomes Paixão em favor
de Diogo Andrade Gomes, apontando, como autoridade coatora, o MM.
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 5a RAJ.
Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal nos autos de execução no
0011038-33.2020.8.26.0996
esclarecendo que, embora tenha sido
condenado no regime da semiliberdade, aguarda vaga na modalidade
extrema. Relata que ajuizou, em primeiro grau, pleito de concessão de
progressão ao regime aberto, porém até o momento não foi apreciado
pelo d. Juízo.
Diante disso, pugna, em sede liminar, pela
concessão da progressão ao paciente sendo que, ao julgamento final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
do presente writ, pleiteia a ratificação da medida.
Indeferido o pedido liminar (fls. 74/76),
foram ofertados informes pela d. Autoridade apontada como coatora (fls.
71), e ao final opinou a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
reconhecimento da perda do objeto do presente writ (fls. 68/69).
É o relatório.
2. O remédio heroico está prejudicado, pela
perda do seu objeto.
Isso porque, conforme bem apontado pela d.
Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, o pedido de progressão ao
regime aberto já foi analisado, sendo concedido o benefício ao paciente.
Perdeu-se, portanto, o objeto do presente
writ.
3.
Ante
o
exposto,
JULGO
PREJUDICADO o Habeas Corpus.
SILMAR FERNANDES
RELATOR